Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014922-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SANARA SIBELLE DE ALBUQUERQUE SERAFIM - CPF: 700.846.576-93 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), VALERIA VILARINHO TROMBINI - CPF: 159.719.796-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO HEINRICH FERNANDES SUCUPIRA ARANTES - CPF: 063.448.201-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente presa preventivamente no âmbito da Ação Penal nº 1000298-79.2025.8.11.0013, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos, da suposta ausência de risco processual e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo em relatórios de investigação, laudos periciais e interrogatórios, os quais indicam a atuação da paciente em esquema criminoso complexo, com falsificação de documentos
e
uso de cartão de crédito clonado.

5. O risco à ordem pública decorre da gravidade concreta das condutas imputadas, reiteração e transnacionalidade
delitivas
, indicando organização criminosa estável.

6. A ausência de comprovação documental quanto à residência fixa e ao exercício de atividade laborativa lícita, diante da gravidade dos delitos imputados
,
que envolvem falsificação de documentos públicos, furto mediante fraude, receptação qualificada e associação criminosa com possível atuação transnacional
,
evidencia risco concreto de evasão do distrito da culpa.
Diante disso, a
custódia mostra-se imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual.

7. Conforme orientação consolidada p
or este E. Tribunal de Justiça
, condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
,
quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas, o risco à ordem pública e a possibilidade de evasão do distrito da culpa.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando se revelam inadequadas à contenção do risco representado pela liberdade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE 12/04/2017; TJDFT, HC 0732297-13.2024.8.07.0000, Rel. Des.
Asiel
Henrique de Sousa, j. 15/08/2024, 1ª Turma Criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor d
a paciente

Sanara
Sibelle

d
e Albuquerque Serafim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
por atuação
nos autos da Ação Penal nº 1000298-79.2025.8.11.0013.

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, defendendo a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
da prisão
, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, por não se vislumbrar, de plano, a ilegalidade do ato judicial
(ID.
287106856
)
.

A
autoridade apontada
como
coatora
não prestou
informações
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de
parecer

d
a

D
ra
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva

(ID.
297810356
)
, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando a presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva por parte da paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, a impetrante sustenta
a ocorrência de
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, defendendo a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, alicerçada em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados no Relatório de Investigação nº 2025.13.21609 (ID 189796816, autos de origem), o qual, com base na análise dos dados extraídos do aparelho celular da investigada, aponta o uso de diversos documentos públicos falsificados com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita. Consta, ainda, a tentativa de aquisição de um veículo que seria encaminhado à fronteira do Brasil com a Bolívia, com indícios de que atravessaria para aquele país.

O indiciamento formal da investigada, conforme registrado no Relatório nº 2025.7.6612 (ID. 181297882), resultou da convergência de múltiplos elementos informativos que apontaram para a prática de um complexo esquema delitivo.

A apuração indicou o crime de
receptação
a partir do transporte do veículo Jeep Renegade (placa RUE4B18), produto de apropriação indébita no Distrito Federal, com destino à Bolívia, fato admitido em parte pelos investigados em seus interrogatórios.

O
f
urto duplamente qualificado
, por sua vez, materializou-se no pagamento de despesas de hotelaria com o uso de dados de um cartão de crédito clonado, pertencente a uma vítima de outra unidade da federação, cuja fraude foi confirmada pela própria investigada ao admitir ter recebido a numeração do cartão por meio de um grupo no aplicativo
Telegram
(Boletim de
Ocorrencia
N° 2025.11129, ID.
181297854
)
.

Adicionalmente, a imputação de
falsificação de documento público
foi corroborada de forma técnica pelo Laudo Pericial nº 532.2.14.8999.2025.005362-A01 (ID. 184914655), que atestou ser falso o suporte da CNH apreendida em nome de terceiro, mas com a fotografia da paciente. Por fim, a articulação dessas condutas, a divisão de tarefas, a utilização de meios sofisticados para a obtenção de dados
de terceiros
e a finalidade transnacional das operações, segundo a autoridade policial, configuraram os indícios de uma associação estável e permanente, fundamentando o indiciamento
também
pelo crime de associação criminosa.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, manifesta-se sob dois prismas:
a necessidade de
garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A ordem pública encontra-se ameaçada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
articulado e pela estrutura da associação criminosa. A investigação aponta para um esquema complexo que envolvia a falsificação de documentos, a utilização de cartões de crédito clonados, a obtenção de dados de vítimas por meio de aplicativos de
mensagens
e a atuação com caráter transnacional, visando à remessa de veículos para a Bolívia. A sofisticação e a reiteração das práticas delitivas indicam que a liberdade da paciente representa um risco substancial à paz social, extrapolando a mera tipicidade dos crimes imputados.

Embora a impetrante afirme que a paciente possui residência no Distrito Federal, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove vínculo domiciliar ou exercício de atividade laborativa lícita. Essa omissão, aliada à natureza transnacional das condutas sob apuração, revela elemento concreto apto a evidenciar o risco de evasão do distrito da culpa. Nessa perspectiva, a segregação cautelar apresenta-se como a medida adequada e necessária para assegurar o regular andamento do processo e, eventualmente, a execução da sanção penal.

C
onforme consolidado pelo Enunciado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, publicado no DJE de 12/04/2017
:

A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso dos autos, tal risco mostra-se evidenciado pelas circunstâncias concretas do fato e pela ausência de comprovação idônea da residência da paciente, indicando
o risco concreto de
evasão do distrito da culpa e necessidade de preservação da ordem pública
ante a gravidade concretamente demonstrada dos fatos apurados
.

É entendimento pacífico, por outro lado, que
a existência de condições pessoais favoráveis
do paciente, por si só, não impede o decreto de prisão preventiva quando presentes os seus requisitos, como acontece no presente caso. Eis o
entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, segundo
o
julgado
que cito
:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois os pacientes supostamente integrariam uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de extorsão e estelionato no âmbito do Distrito Federal. 2.
As condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

3
. Ordem
denegada.

(TJ-DF 07322971320248070000 1907689, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/08/2024)

Por fim, a segregação cautelar não configura antecipação de pena, mas sim medida indispensável para conter a atividade criminosa e assegurar a
a
conveniência da instrução criminal e a eficácia da lei penal
. O cenário delineado pelas investigações demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco que a liberdade da paciente representa.

Diante do exposto, em consonância com o
P
arecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor de
Sanara
Sibelle
de Albuquerque Serafim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025